Tribunal: TJSP
Processo: 9130972-90.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – Decisão da relatora do RE 626.307/SP (Tema de repercussão geral 264) que indeferiu pedido de prorrogação da suspensão dos feitos relativos à matéria – Decisão posterior ao acórdão, porém, o Min. Gilmar Mendes, unificando as decisões sobre temas conexos, determinou nova suspensão – Anulação do v. acórdão desnecessária, determinada apenas a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – Decisão da relatora do RE 626.307/SP (Tema de repercussão geral 264) que indeferiu pedido de prorrogação da suspensão dos feitos relativos à matéria – Decisão posterior ao acórdão, porém, o Min. Gilmar Mendes, unificando as decisões sobre temas conexos, determinou nova suspensão – Anulação do v. acórdão desnecessária, determinada apenas a suspensão, no estado em que se encontra – Embargos de declaração acolhidos em parte.